Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-04.2025.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000994-04.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GRILONI - CPF: 172.788.038-29 (RECORRIDO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000994-04.2025.8.11.0050.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Recorrido: CARLOS ALBERTO GRILONI.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO VALE-PEDÁGIO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DACTE E COMPROVANTE DE CARGA AVULSA EMITIDO POR EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANTT. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO PELO TRANSPORTADOR. MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transportes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, condenando-a ao pagamento de multa por suposta ausência de antecipação do vale-pedágio (R$ 32.098,40) e à restituição do valor alegadamente desembolsado pelo autor a título de pedágio (R$ 1.894,30).

2.

A recorrente sustentou nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de fundamentação, além de alegar cumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio por meio eletrônico, com comprovação documental, pleiteando ainda o afastamento da multa por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na condenação relativa ao valor supostamente desembolsado a título de pedágio; (ii) definir se a recorrente cumpriu a obrigação de antecipação do vale-pedágio, nos termos da Lei nº 10.209/2001; (iii) determinar se é cabível a multa aplicada com fundamento em embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Ocorre julgamento
extra petita
quando a sentença concede pedido não formulado na petição inicial, violando os limites objetivos da demanda, conforme arts. 141 e 492 do CPC. No caso, o autor não pleiteou a restituição de valores desembolsados com pedágio, restringindo-se a requerer multa legal e danos morais. Assim, a condenação à restituição de R$ 1.894,30 configura nulidade parcial da sentença.

5. A Lei nº 10.209/2001 impõe ao embarcador a obrigação de antecipar o vale-pedágio de forma destacada do valor do frete, sendo o cumprimento demonstrado por meio do DACTE e comprovantes eletrônicos homologados pela ANTT. A empresa recorrente apresentou tais documentos, comprovando a antecipação correta e regular do vale-pedágio, nos moldes exigidos pela norma.

6. Compete ao autor da ação o ônus da prova quanto ao não recebimento do vale-pedágio ou eventual desembolso de valores com pedágio (art. 373, I, do CPC). No caso concreto, não houve prova idônea apresentada pelo recorrido nesse sentido.

7. Os embargos de declaração opostos pela recorrente possuíam finalidade legítima, indicando omissão e erro material na sentença, razão pela qual não se caracteriza intuito protelatório, sendo indevida a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença é nula por julgamento
extra petita
quando condena a parte em obrigação não requerida na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência.

2.

O embarcador cumpre a obrigação legal de antecipação do vale-pedágio quando comprova, por meio de documentos homologados pela ANTT, o fornecimento prévio e destacado do valor devido.

3.

Embargos de declaração que visam sanar omissão relevante e corrigir erro material não caracterizam intento protelatório, sendo incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 1.026, § 2º; Lei nº 10.209/2001, arts. 2º, 3º, § 2º, e 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: CNJ, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012082-17.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09/06/2025, DJE 13/06/2025. STJ, REsp 1714568/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/09/2020, DJe 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 32.098,40 (trinta e dois mil e noventa e oito reais e quarenta centavos), a título de indenização pela ausência de antecipação do vale-pedágio, bem como ao pagamento de R$ 1.894,30 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), correspondente ao valor do pedágio supostamente desembolsado pelo autor.

A recorrente arguiu, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No mérito
, alega ter cumprido a obrigação de antecipar o vale-pedágio de forma destacada do valor do frete, nos termos da Lei nº 10.209/2001, mediante pagamento eletrônico via cartão Strada Bank, homologado pela ANTT. Sustenta que o recorrido não comprovou qualquer desembolso a título de pedágio e requer o afastamento da multa aplicada por suposto ato protelatório.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Preliminar de Julgamento
Extra Petita
.

Inicialmente, verifico que assiste razão à recorrente quanto à preliminar de julgamento
extra petita
. Ao analisar a petição inicial (ID 341613952), constato que o recorrido formulou expressamente os seguintes pedidos:

"A) CONDENAR as REQUERIDAS ao pagamento da quantia de R$ 33.992,70 (trinta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos), montante referente a MULTA DO VALE PEDÁGIO, devidamente atualizado e acrescido de juros legais quando do pagamento;

B) CONDENAR as REQUERIDAS ao pagamento a título de Danos Morais no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano moral sofrido pelo REQUERENTE, bem como a necessidade de aplicar uma adequada sanção desestimulante para as empresas REQUERIDAS, devidamente atualizado e acrescido de juros legais quando do pagamento;"

Não consta da petição inicial pedido específico de restituição dos valores supostamente desembolsados pelo autor a título de pedágio.
O pedido formulado na exordial limitou-se à condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, entretanto, além de condenar a recorrente ao pagamento da mencionada multa, determinou também a restituição da quantia de R$ 1.894,30 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), alegadamente desembolsada pelo autor para o pagamento de pedágios.

O princípio da congruência, ou da adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas quando a lei exigir iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil é defeso ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida.

Evidenciado o julgamento
‘extra petita’
por fundamentar em fatos distintos da pretensão inicial, tal circunstância dá ensejo à nulidade da decisão proferida pelo juízo.
(...) - (N.U 1012082-17.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Ante o exposto, acolho a preliminar de julgamento
extra petita
para declarar a nulidade parcial da sentença, afastando a condenação à restituição da quantia de R$ 1.894,30 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), a título de pedágio.

MÉRITO

No mérito, a questão central consiste em verificar se a recorrente cumpriu a obrigação de antecipar o vale-pedágio, nos termos da Lei nº 10.209/2001.

A referida lei, que institui o vale-pedágio obrigatório, estabelece, em seu art. 2º, que “
o valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”.

O art. 3º do mesmo diploma determina que
“a partir de 25 de outubro de 2001, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo”.

Por sua vez, o § 2º do citado artigo dispõe que
“o Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DTe”.

Por fim, o art. 8º prevê que “
sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente comprovou o pagamento antecipado do vale-pedágio por meio do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (ID 196548552) e do comprovante de carga avulsa vale-pedágio VISA nº 1626270 (ID 196548551).

O DACTE demonstra, de forma inequívoca, que o valor do pedágio (R$ 1.461,20) foi destacado do valor do frete (R$ 19.000,00), em conformidade com as exigências legais. Além disso, o comprovante de carga avulsa vale-pedágio VISA nº 1626270, emitido pela empresa Green Net Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 10.314.753/0001-25), devidamente homologada pela ANTT, comprova o pagamento antecipado do vale-pedágio, discriminando todas as praças de pedágio do percurso e os respectivos valores.

Cumpre salientar
que o próprio reclamante juntou aos autos o comprovante de pagamento do vale-pedágio (ID 190715985), o que fragiliza e contradiz sua alegação de inexistência de pagamento antecipado.

Ademais, o recorrido não comprovou ter desembolsado qualquer quantia a título de pedágio, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Não há nos autos comprovantes de pagamento de pedágio que demonstrem que o recorrido tenha arcado com tais despesas
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL.

INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10 .209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS
. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

3. Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos autos - faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (art. 8º da Lei n . 10.209/2001), é necessário que: i) o transporte rodoviário de carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3º, § 3º); e ii) não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente, no ato do embarque da carga (art. 3º, § 2º)
. 3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n . 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda - conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015)-, notadamente em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse sentido do que ao transportador .
3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art . 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.” (STJ - REsp: 1714568 GO 2017/0108360-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

Portanto, considerando que a recorrente comprovou o pagamento antecipado do vale-pedágio, na forma exigida pela Lei nº 10.209/2001, e que o recorrido não demonstrou ter desembolsado qualquer valor a esse título, não há falar em aplicação da multa prevista no art. 8º do referido diploma legal.

No que concerne ao pedido de afastamento da multa por ato protelatório, verifica-se que assiste razão à recorrente.
Os embargos de declaração por ela opostos apontaram omissão relevante na sentença, que deixou de analisar documentos essenciais ao deslinde da controvérsia (comprovante de pagamento do vale-pedágio e DACTE), além de suscitar o julgamento extra petita, preliminar que ora se acolhe.

Desse modo, não se evidencia o caráter protelatório dos embargos de declaração, os quais tinham por finalidade sanar omissão relevante e apontar erro material na sentença, motivo pelo qual deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e declarar a nulidade parcial da sentença, afastando a condenação à restituição do valor de R$ 1.894,30 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), e no mérito, reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial relativo à condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026